Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-89.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700949-89.2020.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SUEIDE LEITE NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado. Em petição de ID 26845599, a advogada Natacha Fernandes Teixeira comunica renúncia ao mandato outorgado pelo recorrente, devendo o seu nome ser excluído do sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator